Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703329-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CARLOS MAZOTTE AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON CARLOS MAZOTTE, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0700693-24.2021.8.07.0005), promovido por ISAQUE RENAN PORTELA GOMES. A decisão de fls. 58/59, do processo principal, antecipou a tutela de urgência para reintegrar a posse em favor do agravado ISAQUE. O agravante verbera que a juíza fora induzida em erro pelo agravado, ressaltando que exercia posse sobre o terreno objeto da lide. Afirma, que o agravado não prova com a ocorrência policial feita em 2015, que exercia posse sobre a chácara, mas, ao contrário, prova que foi destituído de suposta posse por terceira pessoa. O agravante aduz que provou, por vídeos, fotos e documentos, que quem ergueu a cerca no imóvel foi ele (agravante). Provou, também, que levantou um barraco, cobriu com telhado, limpou todo o imóvel e plantou. Isso sim, prova o exercício de fato da posse. Alega que, se for mantido na posse, nenhum prejuízo ensejará ao agravado, pois, se for reconhecida a melhor posse do recorrido, entregará o imóvel sem resistência. Assim, ao final, requer a o recebimento do recurso no duplo efeito, e que seja revogada a reintegração de posse, inaudita altera pars, mantendo o agravante na posse do bem até sentença final. Caso não entenda pelo provimento do presente agravo, para determinar a revogação da reintegração de posse, que seja determinada a realização da audiência de justificação, onde será provado que a posse é exercida pelo agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta ao reconhecimento da posse do agravado, consoante deferida pela autoridade judiciária de primeiro grau. Nesta sede de cognição superficial, deve-se reconhecer que a posse exercida pelo agravado é a melhor. Segue-se orientação desta Egrégia Corte neste cenário: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DA AUTORA-AGRAVADA. 01. Diante da incerteza acerca da posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o deferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária. 02. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, comprovou a melhor posse sobre o imóvel, razão por que lhe deve ser assegurada, liminarmente, a proteção possessória. 03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304182, 07009410520208079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos de fls. 23/43, do processo principal (0700693-24.2021.8.07.0005), demonstram que a cadeia possessória apresentada pelo autor da ação de reintegração, além de mais antiga, está mais completa. Basta perfilhar os documentos juntados pelo agravado, cuja data da primeira cessão de direitos remonta a novembro de 1993. O agravante anexa documento datado de abril de 2019 (fl. 92, processo principal). Fica patenteado, nesta esfera de apuração não exauriente, que as modificações introduzidas no terreno pelo agravante são recentes, demonstrando a novidade da sua posse. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora